Tribunal: TJSP
Processo: 1021366-95.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Locação. Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança. Cláusula de vedação de sublocação, cessão ou empréstimo do imóvel. Contrato entre a locadora e adquirentes do estabelecimento não tem força contratual a ponto de rescindir o contrato de locação anterior celebrado entre as partes. Ação julgada parcialmente procedente, determinado o despejo. Ação julgada improcedente em relação à corré

Ementa:
Locação. Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança. Cláusula de vedação de sublocação, cessão ou empréstimo do imóvel. Contrato entre a locadora e adquirentes do estabelecimento não tem força contratual a ponto de rescindir o contrato de locação anterior celebrado entre as partes. Ação julgada parcialmente procedente, determinado o despejo. Ação julgada improcedente em relação à corré Eudette.
Apelação dos réus. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova documental acostada nos autos suficiente para o desate da controvérsia. Ilegitimidade: relação jurídica estabelecida. Para que seja caracterizada a ilegitimidade passiva é necessário que o demandado não possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo. Renovação das alegações anteriores. Vedação à sublocação. Falta de consentimento expresso do locador. Falta de pagamento dos aluguéis incontroversa. Recurso improvido.
Apelação da autora. Pedido para reconhecimento da legitimidade da corré Eudete. Alegação de que a corré não teria notificado a autora de sua desoneração da obrigação de garantir o contrato de locação. Impossibilidade. Declaração recebida pela preposta da ré. Inteligência do artigo 835 do CC/2002: O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recursos improvidos.